Tribunal: STF
Processo: ARE 1591329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE ATS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA A MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO ESPECÍFICA DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DO IPREV/MA EXERCER CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA DE IM PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1.1 Na origem, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado por JOSEMAR AGUIAR DE CASTRO contra ato da PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV, requerendo a concessão de medida liminar para a incorporação aos seus proventos do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), no valor de R$4.060,96 (quatro mil, sessenta reais e noventa e seis centavos), e no mérito, a confirmação da liminar deferida.
1.2 Sobreveio sentença de denegação da segurança.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se há decadência para impetração do mandado de segurança.
 2.2 A competência administrativa do IPREV/MA negar efeitos a uma decisão do Procurador-Geral da Justiça que em processo administrativa determinou a incorporação do pagamento do ATS para os membros do Ministério Público a serem incorporados nos proventos de aposentadoria.
2.3 Possibilidade do IPREV/MA realizar controle de constitucionalidade como fundamento para afastar a incorporação do ATS para os membros do Ministério Público Estadual.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 De acordo com a jurisprudência qualificada do STJ, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.
3.2 Ao fim e a cabo, o que o Procurador-Geral de Justiça determinou foi que o ATS fosse incorporado no vencimento dos agentes públicos ao tempo da aposentadoria, dentro do seu provento de aposentadoria, e não por fora, respeitado a tese do “abate-teto” tal como placitado no STF. O “abate-teto” é a regra que limita os salários do serviço público à remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O “abate-teto” consiste no abatimento de valores de remuneração, subsídio, provento ou pensão que excedam o teto remuneratório definido pela Constituição Federal. Somado a isso, incide a regra da irredutibilidade dos vencimentos e proventos. Em relação ao teto remuneratório e à irredutibilidade de vencimentos, o STF tem um entendimento pacífico sobre a constitucionalidade do teto vencimental, mas não permite a redução em espécie da verba remuneratória.
3.3 A tese defendida pelo IPREV/MA representa, nada mais, nada menos, do que o exercício do controle de constitucionalidade do ato administrativo exarada pelo Chefe do Ministério Público Estadual, exercício esse que é prerrogativa da jurisdição ínsita aos membros do Poder Judiciário. A permissão da atuação de se negar vigência a lei ou ato administrativo em contrário ao texto constitucional exsurge apenas e tão somente para dar vazão a entendimento já pacificado pelo STF, o que não é o caso, como visto na ementa acima.
4. DISPOSITIVO E TESE
4.1 “A resistência à incorporação do ATS, com base em criação de tese de inconstitucionalidade, não está dentro do arranjo de competências legais do IPREV/MA”.
4.2 Forte nessas razões, reafirmando a jurisprudência de reprodução obrigatória aos Tribunais egressa do STF e do STJ, bem como atento ao precedente da 1a Câmara de Direito Público do TJ/MA, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
 ______________________________________
Jurisprudência relevante citada:
Do STJ: Tema 1075 de Recurso Repetitivo.
Do STF: RE 1302023 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024; MS 35812, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2021 PUBLIC 10-05- 2021; MS 25888 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023.
Da 1a Câmara de Direito Público do TJ/MA: Apelação Cível 0866952- 66.2023.8.10.0001, Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf, julgado em 19/12/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 39, § 4º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente